Tribunal: STF
Processo: ARE 1366910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE RITO COMUM – TRIBUTÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL - PROVIDÊNCIA CABÍVEL À PARTE AUTORA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – IPI – ATIVIDADES DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA PERSONALIZADA SOB ENCOMENDA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO



    A questão que se coloca é saber se a Autora está sujeita ao pagamento do IPI incidente sobre a prestação de serviços gráficos.



    Segundo consta, o objeto social da Autora compreende serviços gráficos em embalagens metálicos personalizadas sob encomenda, atividade que afasto a incidência do IPI, pois no fabrica ou industrializa tais embalagens.



    Alega que, nos termos da Lei Complementar 116/2003, referida atividade somente deve sofrer a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza ISSQN, enquadrando no item 76, da Lei Municipal n° 10.822/89.



    Desde logo, afasto a alegação de que houve cerceamento de defesa, porque a discussão envolve questão unicamente de direito.



    De outro lado, cabe ao juízo avaliar se para a formação de seu convencimento é necessária a produção das provas requeridas pelas partes.



    No tocante ao objeto social da empresa que a parte Autora afirma que pretende fazer, cumpre ressaltar que a alteração deve ser realizada administrativamente, modificando-se os estatutos sociais, providência a ser implementada pela parte interessada, inexistindo prova de negativa da Receita Federal neste sentido.



    Presentes nos autos elementos que evidenciam a prestação de serviços gráficos em embalagens metálicas.



    Mesmo sob a égide da LC 116/2003, a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que a atividade de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, não está sujeita à incidência do IPI, mas apenas de ISS.



    A inexigibilidade de IPI se restringe às atividades de composição gráfica personalizada sob encomenda, competindo à Receita Federal empregar fiscalização no estabelecimento, se indício houver de prática de outro mister que não este, sujeito à tributação.



    Possível a restituição do que indevidamente pago, exclusivamente sob a rubrica acima apontada, observando-se o prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da presente demanda, com atualização exclusiva pela SELIC.



     



    Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, “para declarar a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue a demandante ao recolhimento do IPI incidente sobre sua atividade se prestação de serviços gráficos personalizada e sob encomenda”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 18, 24; 60, §4º; 153; 155; 156 e; 159, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente